Tribunal: TJSP
Processo: 1015234-80.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Amputação parcial dos 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, além de não demonstrada a condição de segurado, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência da ação

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Amputação parcial dos 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, além de não demonstrada a condição de segurado, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015234-80.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBSON RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 34.930
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1015234-80.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZÉBIO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: ROBSON RIBEIRO DA SILVA
ACIDENTÁRIA
Pedreiro
Acidente típico

Amputação parcial dos 2o, 3o e 4o dedos da mão
esquerda Exame pericial que concluiu pela redução
parcial e permanente da capacidade laborativa Caso
em que, além de não demonstrada a condição de
segurado, não foi comprovado o alegado acidente
como infortúnio laboral, restando inviabilizado o
reconhecimento do nexo causal Improcedência da
ação Recursos autárquico e oficial providos.
A r. sentença de fls. 90/91, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Robson Ribeiro da Silva,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir de 24/08/2017; mais abono anual; juros de mora conforme o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, contados desde a citação para as parcelas até
então vencidas e do vencimento para as posteriores; correção monetária nos
termos do provimento vigente da Justiça Federal da 3a Região; custas e
despesas administrativas; e honorários advocatícios de 10% das parcelas
vencidas até a publicação da sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício pretendido. Alega que a perícia médica administrativa
não constatou a redução da capacidade laborativa. Menciona não haver prova
segura do nexo causal, ressaltando que não foi emitida CAT pela empregadora.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda à data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
da juntada do laudo pericial; e que seja utilizada a TR para a atualização
monetária das prestações vencidas a partir de 29/06/2009. Por fim, postula que
o arbitramento da verba honorária seja postergado para a liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II do novo CPC.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante
de acidente ocorrido no exercício da função de pedreiro, quando ao prender a
mão esquerda, veio a sofrer a amputação de três dedos (indicador, médio e
anelar).
Referidas lesões estão descritas no relatório de fls. 09,
sendo oportuno consignar que o obreiro esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 15/03/2017 a 23/08/2017 (fls. 72/77).
Efetuada a avaliação médica (fls. 31/41), constatou o
perito, ao exame físico especial, que o autor apresenta “cicatriz em região
palmar do 3o dedo da mão esquerda, retração cicatricial e leve contratura em
flexão da região interfalangeana distal. Amputação da falange distal do 2o dedo
da mão esquerda” (fls. 34), lesões que acarretam prejuízo dos movimentos de
preensão, pinça e pega, além de dano estético e dano ao patrimônio. Atestou
que referido quadro implica redução parcial e permanente da capacidade
laborativa.
Ocorre que, ainda que o “expert” tenha admitido o nexo
causal, fato é que à época do acidente o obreiro já não mais contribuía como
segurado.
Com efeito, verifica-se da cópia do CNIS de fls. 78/82 que,
antes do infortúnio, o autor manteve relação empregatícia de 03/08/2015 a
10/10/2016, tendo informado na inicial na inicial que sofreu o acidente em
15/03/2017, quando já não possuía vínculo empregatício, tendo, assim, perdido
a condição de segurado para recebimento de benefício acidentário.
Além disso, cabe salientar que, apesar de o obreiro ter
afirmado que “exercia a profissão de pedreiro para sua própria empresa, já que
o mesmo sem a devida regularização não conseguia trabalhos” (fls. 02),
também não há nos autos comprovação de que o alegado acidente tenha
ocorrido no trabalho ou que de alguma forma esteja ligado ao labor, o que, sob
esse ângulo, inviabilizaria o reconhecimento do nexo de causalidade, assim
como a reparação no âmbito da legislação acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, é de rigor a inversão do resultado
para se decretar a improcedência da ação, sem prejuízo de eventual pleito
previdenciário em ação própria, se assim entender cabível o autor, diante do
disposto no art. 15, inciso II, da Lei no 8.213/91.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos autárquico e oficial para decretar a improcedência da ação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital